Tribunal: STF
Processo: Rcl 55026
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Valmor Felipetto em face do Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/Paraná, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, nos autos nº 5082240-26.2021.4.04.7000.



    Aduz o reclamante que investigado no Inquérito 5059183-76.2021.404.7000 (2021.0058704 – SR/PF/PR) em trâmite na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR – da Polícia Federal de Curitiba/PR, solicitou acesso aos autos da investigação e procedimentos correlatos. 



    Alega que o magistrado restringiu o acesso aos elementos de prova já documentados e não abrangidos por sigilo bancário. 



    Afirma que daquela investigação houve a autuação apartada do pedido de quebra de sigilo bancário. Assim, desde 8 de junho de 2022 solicita acesso aos autos da quebra de sigilo bancário n. 5082240-26.2021.4.04.7000. 



    Acrescenta que o juízo reclamado teria indeferido seu pedido sob o argumento de que existem diligências em curso. 



    Requer assim amplo acesso aos elementos de informação existentes no inquérito policial que já estejam documentados, sobretudo aos autos da quebra de sigilo, feito n. 5082240-26.2021.4.04.7000. 



    Em despacho (eDOC 11) solicitei informações ao reclamado, as quais foram prestadas (eDOC 18).



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



     



    Decido.



    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “



    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido ao defensor do reclamante. 



    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.



    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.



    No caso concreto, a defesa aparentemente requer acesso aos autos da quebra de sigilo desde junho de 2022 (eDOC 6 e 7). Ao indeferir o acesso à defesa, em 28.7.2022, o Juízo reclamado assim se manifestou (eDOC 3):



     



    “No caso os presentes autos nº 5082240-26.2021.4.04.7000 tramitam sob nível 4 de sigilo em razão das diligências em curso, cujo sigilo é necessário para o seu êxito, não sendo possível o acesso amplo e irrestrito aos autos, neste momento, como requerido pelas Defesas.



    (...)



    Vale destacar que este Juízo já autorizou o acesso da Defesa do investigado ao Inquérito Policial nº 5059183-76.2021.4.04.7000, vinculado aos presentes, que também tramitam sob nível 4 de sigilo.



    Como destacado pela Autoridade Policial, assim que cumpridas as diligências ainda em curso nestes autos, será franqueado o acesso aos autos às Defesas.



     



    Verifica-se que esta decisão é de 28.7.2022, ou seja, foi negado ao reclamante o acesso aos autos há mais de um mês.



    Nesta reclamação, após o pedido de informações, o Juízo reclamado aduziu (eDOC 18):



    “Sobreveio aos autos o pedido formulado pela Defesa de VALMOR FELIPETTO para acesso à integralidade dos autos (evento 41).



    A Autoridade Policial manifestou-se contrariamente ao pedido, justificando que as diligências referente às quebras de sigilo autorizadas estariam em curso, não havendo aplicação da Súmula Vinculante nº 14 ao caso em comento ( evento 55).



    No mesmo sentido foi o parecer do MPF (evento 57).



    Pelo Juízo foi proferida decisão indeferindo o pleito defensivo, enfatizando, sobretudo, a existência de uma série de diligências em curso, cuja publicidade poderia ocasionar prejuízos às investigações ( evento 61 )



    (...)



    São as informações que presto, neste momento.” 



    Verifica-se dos esclarecimentos prestados pelo Juízo reclamado que não há informação completa e clara a respeito da permissão de acesso ou de alguma justificativa para negar ao reclamante o acesso aos autos.



    Tendo em vista que a Súmula Vinculante n. 14 dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, a procedência do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/Paraná o imediato acesso à defesa dos elementos que constam nos autos nº do inquérito 5059183-76.2021.404.7000 e da quebra de sigilo bancário n. 5082240-26.2021.4.04.7000, em relação a todos os elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pelo acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente